Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-93.2021.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000135-93.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (ASSISTENTE), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (ASSISTENTE), REINALDO PINHEIRO DA COSTA (ASSISTENTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ASSISTENTE), NELSON HENRIQUE CATARINO (ASSISTENTE), RUY GUILHERME PERAL DA SILVA (ASSISTENTE), PATRICIA ZULMIRA DA SILVA BIBERG (ASSISTENTE), REINALDO PINHEIRO DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UESLEN ANDRADE BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288, § ÚNICO) – ROUBO MAJORADO (CP, 157, § 2º, I E V E § 2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
INADMISSIBILIDADE –
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU ABSOLVIDO –
PLEITEADO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - NÃO CABIMENTO – DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas.

No crime cometido em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

É idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

No que tange às consequências do crime, o excessivo prejuízo causado à vítima superou a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000135-93.2021.8.11.0028

APELANTE: UESLEN ANDRADE BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou procedente a inicial acusatória e
condenou o apelante UESLEN ANDRADE BONFIM

à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal (02 vítimas), (CP, 157, § 2º, I e V e § 2º-A, I) e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa (CP, art. 288, § único), que somados, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizaram 12 (doze) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado e 23 (vinte e três) dias-multa, fixado em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 117494296).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 117497036, p. 04):

“[...]FATO I:

Entre os meses de abril e maio de 2020, os denunciados MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho”, UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão”, ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, vulgo “Mosca”, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, vulgo “Chiquinho e Barba”.

As conversas e mensagens (registradas em celulares apreendidos), em audiovisual, demonstram que os denunciados estavam planejando, há mais de mês, crime de roubo, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de pessoas, na propriedade rural São Miguel.

Os denunciados estavam associados, com estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, para a prática de crimes.

A operação perpetrou-se mediante divisão prévia de tarefas, sendo que coube ao denunciado MAX WILLIAN FERREIRA COSTA providenciar a logística, com o fornecimento de caminhões e motoristas, entre eles o denunciado EDSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “Gauchinho”, para a prática do crime, tendo MAX WILLIAN também providenciado a arma, tudo combinado com ALAN GETER DE SOUZA SILVA, que se deslocou até a propriedade visada , juntamente com MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, vulgo “Mosca”, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, para a empreitada criminosa (rendição do caseiro, encilhamento dos cavalos, separação do gado). . UESLEN ANDRADE BONFIM também aceitou participar do delito, e também foi, em um dos caminhões, até a propriedade, levando o gado, tudo registrado na degravação de conversas e mensagens dos celulares apreendidos.

FATO II

No dia 25/05/2020, por volta das 06h00min até as 22h00min, na propriedade rural São Miguel, localizada na BR 070, KM 627, neste Município de Poconé/MT, os denunciados MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho” e UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão”, agindo em concurso e com identidade de propósitos com os denunciados nos autos de Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028 (estes últimos, Alan Geter de Souza Silva, Marcos Douglas Pereira Fagundes, Izaque Samuel de Souza Ramos e Francisco Manoelino Teodoro da Silva – que já
respondem
pelo crime de roubo circunstanciado, não sendo denunciados nestes autos 1002095-21.2020.8.11.0028, pela prática do roubo, restringindo-se a estes últimos acusados exclusivamente a prática pela associação criminosa, para evitar o bis in idem), com animus de assenhoramento definitivo, restringiram a liberdade da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa, caseiro da propriedade, e subtraíram coisas alheias móveis, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), consistente em: 73 (setenta e três) gados da raça Nelore (sendo 5 machos e 68 fêmeas), avaliados no valor de R$ 109.000,00; 1 (uma) cela, avaliada em R$ 500,00; 1 (um) laço de 12 braças, no valor de R$ 150,00 e; 1 (uma) lixadeira, no valor de R$ 200,00, pertencentes ao dono da propriedade rural, Sr. Nelson Henriques Catharino e; 1 (um) aparelho celular, no valor de R$ 200,00, pertencente ao caseiro Reinaldo Pinheiro da Costa.

Restou apurando que, na ocasião apontada, os autores do crime que foram denunciados nos autos da Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028, saíram do Município de Cáceres/MT, no automóvel Fiat/Palio 1.0 Fire Economy, placas KAR-2151, cor branca, e chegaram na propriedade rural São Miguel, localizada neste Município de Poconé/MT, por volta das 06h00min., sendo que a ação criminosa percorreu até as 22h.

Segundo restou constatado, as pessoas de Alan Geter de Souza Silva, Marcos Douglas Pereira Fagundes, Izaque Samuel de Souza Ramos e Francisco Manoelino Teodoro da Silva (denunciados na Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028), abordaram a vítima Reinaldo Pinheiro da Costa (caseiro) e anunciaram o assalto (a primeira ação – abordagem da vítima – fora perpetrada por Alan e Francisco), em seguida, Marcos Douglas e Izaque, saíram para o campo e pegaram os cavalos (segunda ação – reunir os semoventes/gado). Evidencia-se ainda que Francisco se desincumbiu de vigiar a vítima Reinaldo e o Alan saiu com a motocicleta do caseiro, por três vezes (possivelmente atrás dos caminhões boiadeiro).

Denota-se que após Marcos Douglas e Izaque reunir os reses no curral permaneceram na propriedade rural aguardando pela chegada dos caminhões trucks que transportaram parte do produto do crime (semoventes). Os dois veículos chegaram a propriedade rural por volta das 18h, sendo que após concluírem o embarque dos gados, seguiram viagem.

Consta que além dos semoventes, outros objetos também foram levados pelos assaltantes, conforme comprova auto de apreensão.

Os denunciados nos autos da Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028, foram presos logo após o cometimento do crime, ainda de posse de parte da res furtiva, portanto em flagrante prática de crime. Denota-se que ao passarem pelo Posto da PRF, foram abordados e no decorrer da revista de rotina foram localizados no porta-malas do veículo 1 (uma) cela; 1 (um) laço de 12 braças e 1 (uma) lixadeira, objetos pertencentes ao dono da propriedade rural, Sr. Nelson Henriques Catharino.

Consta ainda que quando da abordagem policial os ocupantes do automóvel Fiat/Palio 1.0 Fire Economy, placas KAR-2151, cor branca, confessaram serem os autores do crime de roubo majorado na fazenda São Miguel.

Sobressai das peças de informações que a partir da prisão em flagrante dos primeiros denunciados (Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028) apurou-se que os agora denunciados, MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho”, UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão” e a pessoa de Alan Geter são os responsáveis pela organização do crime roubo perpetrado contra o patrimônio de Nelson Henriques Catharino.

Como se constata da leitura dos autos, competiu ao denunciado MAX WILIAN a aquisição da arma de fogo utilizada para reduzir a possibilidade de defesa da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa (caseiro); pela obtenção de veículos a serem utilizados para perpetração do crime; responsável pelo pagamento das despesas efetivadas no decorrer da organização do crime; e também pelo recrutamento dos demais integrantes que atuaram na empreitada criminosa.

Os denunciados EDSON FERREIRA DA SILVA e UESLEN ANDRADE BONFIM, conforme se depreende das peças de informações, também foram responsáveis pela obtenção de documentação (Guia de trânsito Animal (GTA), pela condução dos caminhões que transportaram os animais furtados, participando ativamente dos atos preparatórios e executórios da ação delitiva.

Conforme bem consignado nas peças de informações, o denunciado MAX WILIAN e os demais coautores do crime que se denuncia a Vossa Excelência, deram início as trativas e organização visando a realização do crime, ou seja, arquitetando o crime, cerca de um mês7 antes do seu desenlaçamento, ocorrido no dia 25.05.2020”
(id. 93774470).

A inicial acusatória foi recebida em 29 de setembro de 2020, ocasião onde foi
deferida
a prova emprestada da ação penal n. 1000999-68.2020.8.11.0028 (id. 117497038, p. 113).

O feito foi desmembrado em relação ao acusado Ueslen Andrade Bonfim (id. 117497039, p. 98).

Nas suas razões recursais,
requer o apelante Ueslen Andrade Bonfim a concessão do direito de recorrer em liberdade, a absolvição por insuficiência probatória, por entender que não ficou demonstrado a ocorrência de associação criminosa.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das majorantes
do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, além da readequação da pena-base (id. 117494305).

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do pleito
defensivo
(id.
117494308)
.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que o apelante seja absolvido do delito de associação criminosa armada, prevista no art. 288, parágrafo único, do CP (id. 121394997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UESLEN ANDRADE BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, aduz a defesa que
a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, em afronta ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Contudo, não assiste razão à defesa, senão vejamos:

Ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido os réus custodiados durante toda a instrução processual, não poderão estes apelar em liberdade.

Ademais, o réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na política de proteção e segurança do Estado e reprimir a pratica do delito.

Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, presos até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida. Além de necessária para a garantia da ordem pública.

Válido salientar que o réu estava foragido do distrito da culpa. Percebe-se ainda que trata-se de réu desmembrado do autos principais por motivo de não encontrar o mesmo. Anoto ainda que o réu passou mais de um ano foragido.

Percebe-se ainda que trata-se de réu reincidente.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar do réu foi decretada em razão de representação pela prisão, como garantia da ordem pública e suas periculosidades, consubstanciada no fato narrado nos autos, onde a vítima relata com minucias como ocorreu o crime, e os bens que foram roubados e não encontrados até o momento, corroborando a necessidade de se manter a ordem pública.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a fundamentação para negar o direito de recorrer em liberdade é adequada, fazendo referência às circunstâncias do caso, à reincidência do réu, além da condição de foragido ao longo da ação penal, o que não demonstra ilegalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTO VÁLIDO. REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA. DEMAIS MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O direito de recorrer em liberdade foi indeferido com respaldo nas circunstâncias do caso, extraindo-se da pena-base que o paciente ostenta maus antecedentes, bem como que permaneceu foragido ao longo da ação penal, inexistindo ilegalidade a ser sanada. 2. Teses não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. No mais, constata-se a interposição de apelação, recurso próprio à análise das aludidas alegações, as quais dependem de análise fático-probatória, a ser realizada pela instância ordinária. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 648502 SP 2021/0059777-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Assim sendo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para contextualizar, de início, ressalto que os corréus Alan Geter, Marcos Douglas, Marcos Douglas Pereira Fagundes, Izaque Samuel de Souza Ramos e Francisco Manoelino foram julgados pelo crime ora em análise na ação penal n.

1000999-68.2020.8.11.0028, no qual essa Câmara Criminal manteve a condenação dos réus pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo, em concurso formal e redimensionou a dosimetria da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 22.09.2021.

Ocorre que, durante a tramitação da ação penal, foi instaurado inquérito policial para apurar e identificar a autoria dos demais participantes do crime de roubo. No inquérito, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos em posse de Alan Geter, Marcos Douglas e Francisco.

As investigações concluíram pela participação de Max Wilian, Edson de Oliveira e Ueslen Andrade. Diante disso, o Ministério Público ofertou denúncia, imputando os agentes identificados a prática do crime de roubo majorado e contra todos os envolvidos a prática do delito de associação criminosa, a qual foi julgada procedente na primeira instância para condená-los pelos crimes imputados a eles na exordial acusatória.

Essa Câmara Criminal, no recurso de apelação criminal de n. 1002095-21.2020.811.0028, julgou parcialmente procedente a pretensão defensiva para absolver todos os apelantes da prática do delito de associação criminosa. O acórdão condenatório transitou em julgado em 07.02.2022.

Assim, o feito foi desmembrado em relação ao acusado Ueslen Andrade Bonfim (id. 117497039, p. 98), que interpôs recurso de apelação criminal em face da decisão condenatória de primeiro grau, a qual passo à análise.

Do delito de associação criminosa armada
:

Pleiteia o apelante, a absolvição do delito de associação criminosa, porquanto argumenta que inexistem provas suficientes, bem assim que não restou devidamente demonstrada a associação, de forma permanente e estável, necessária para a tipificação do delito.

Com efeito, para configuração do crime de associação criminosa é necessário a união de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. A configuração do delito também exige que a adesão de seus membros e o liame subjetivo entre eles seja estável e permanente.

Ademais, a associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial:

“[...] O delito em tela, previsto no art. 288 do CP e correspondente à associação criminosa, configura-se com a presença de três ou mais agentes (sendo este um dos requisitos objetivos), de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes.
Não se trata, portanto, da reunião ocasional de três ou mais pessoas para um cometimento de delito específico em curto período de tempo.
Precedente. [...]”
(TRF4, ACR 5018213-69.2019.4.04.7108, Sétima Turma, Relatora Des. Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 10/02/2021).

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que os demais réus foram absolvidos do delito de associação criminosa, bem como inexistem provas acerca da intenção do apelante de cometer outros delitos em coautoria com os demais. A prova dos autos aponta, conforme já decidido na apelação de n. 1002095-21.2020.811.0028, de minha relatoria, que os agentes se reuniram exclusivamente para a prática do crime de roubo majorado na propriedade rural São Miguel.
Inclusive, os diálogos extraídos dos aparelhos de celular apreendidos evidenciaram que alguns corréus sequer se conheciam, foram
“recrutados em cima da hora”.

Assim, evidente que o caso dos autos configura a majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, que, inclusive, foi reconhecida pela magistrada sentenciante, impondo-se, desse modo, a absolvição de Ueslen Andrade Bonfim, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“[...] a prova coligada aos autos não autoriza a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa porquanto não demonstrado o seu caráter de durabilidade e permanência elementos indispensáveis para a caracterização do delito. [...]”
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70083648543, Quinta Câmara Criminal, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 23-09-2020)

Do afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade.

Postula a defesa o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, sob a alegação de que participação do apelante seria somente em acompanhar o motorista do caminhão para transporte dos semoventes e na confecção da Guia de Trânsito Animal, não tendo participado dos demais atos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Primeiro, porque o apelante agiu em coautoria com outros sujeitos, planejando e dividindo as ações para a empreitada criminosa, ou seja, todos deliberadamente acordaram com a prática do delito.

Segundo, porque é o conjunto de diferentes funções com o mesmo objetivo que implicam no resultado. No caso dos autos, Ueslen era o responsável por um dos caminhões que levou as 73 (setenta e três) cabeças de gado, bem como pela confecção de uma GTA falsa, ou seja, sua participação era fundamental para a prática do delito.

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação aos demais acusados, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não sendo necessário que todos pratiquem o verbo descrito no tipo. Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os réus condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do delito, respondendo, todos pela prática do mesmo delito.

Nesse sentido:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]"
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Desse modo, ainda que o apelante tenha afirmado que não portou qualquer artefato bélico, bem como sequer teve contato com a vítima, no crime cometido em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo ou restrinja a liberdade da vítima, as causas de aumento de pena se estendem para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tais circunstâncias são de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Logo, devem ser mantidas as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e restrição de liberdade.

Da dosimetria da pena
:

Na primeira fase, a magistrada atribuiu carga negativa aos vetores das circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Com efeito, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque é idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

De outro tanto, no que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão do prejuízo exorbitante causado pelo crime, totalizando R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) não recuperados, porquanto foram subtraídas 73 (setenta e três) cabeças de gado, cada avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Com efeito, o excessivo prejuízo causado à vítima superou a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base dos apelantes. Vejamos:

“[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
praticado se apresenta desproporcional ao que aplicado pelos Tribunais Superiores e por esta Câmara Criminal ao julgar o apelo n. 1000999-68.2020.8.11.0028, referente aos demais corréus.

Assim sendo, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses para cada vetor negativado.

Já na segunda fase, mantenho a compensação realizada pelo Juízo a quo, em razão da existência da atenuante da confissão espontânea e a reincidência.

Na terceira fase, mantida as causas de aumento do emprego de arma de fogo e restrição da vítima, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) praticado pela sentenciante, alcançando a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Presente o concurso formal de crimes, preservo o aumento praticado na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva dos apelantes em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, § 2º, inciso I (concurso de pessoas), V (restringir a liberdade da vítima) e § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), e art. 70, todos do Código Penal.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
e § 3º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver o apelante

do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e redimensionar a pena referente ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I), para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022